Tribunal: TJPA
Processo: 0802742-08.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802742-08.2022.8.14.0008

APELANTE: OZIEL MAX ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Oziel Max Almeida de Oliveira
contra sentença da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (
art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro)
, à pena de
02 anos, 05 meses e 17 dias de reclusão, em regime aberto
. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma simples do § 9º do mesmo artigo, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e afastar o pedido de absolvição ou de desclassificação;
(ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base foi corretamente fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito que atestou lesões na face e no crânio da vítima e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima mostrou-se coerente, harmônica e compatível com os demais elementos de prova, possuindo especial relevância em casos de violência doméstica.

4. A negativa de autoria e a versão defensiva de ausência de agressões não encontram respaldo no conjunto probatório. O acusado confessou ter empurrado a vítima durante discussão motivada por ciúmes, o que corrobora o contexto de violência de gênero, afastando a aplicação do § 9º do art. 129 do CP.

5. O § 13º do art. 129 do Código Penal exige que a violência decorra da condição de sexo feminino da vítima, enquanto o § 9º tutela as relações domésticas e familiares. No caso, a motivação baseada em ciúmes e controle evidencia elemento subjetivo especial de gênero, caracterizando a qualificadora do § 13º.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal ou pericial, é suficiente para sustentar condenação (TJPA, ApCrim nº 0804083-54.2022.8.14.0401; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

7. Quanto à dosimetria, a valoração negativa de três vetores — culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime — encontra amparo em elementos concretos dos autos: agressões em regiões diversas, motivação torpe (ciúmes) e golpes desferidos em região letal. Tal fundamentação é idônea e atende ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF/1988.

8. A majoração da pena-base, ainda que fundada em uma ou mais circunstâncias negativas, é legítima desde que fundamentada em dados concretos, conforme entendimento do STF e STJ (STF, RHC 101.576; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO; AgRg no AREsp 2.142.170/PR).

9. A sentença observou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica.

2. A desclassificação do art. 129, § 13º, para o § 9º do Código Penal é inviável quando a motivação decorre da condição de gênero da vítima.

3. A dosimetria da pena admite a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando fundamentada em elementos concretos, conforme o art. 59 do CP.

4. A fundamentação sucinta, mas objetiva, atende ao dever imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, §§ 9º e 13º; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.08.2012;

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012;

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 09.06.2020;

STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 22.09.2022;
TJPA, ApCrim nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Oziel Max Almeida de Oliveira
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou como incurso no crime dos
arts.129, § 13º do CPB
com pena definitiva de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 29037631) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima - em fase inquisitorial (ID 29037480, pág. 9) e testemunhas (ID 29037480 e 29037578) e laudo do exame de corpo e delito (ID 29037480, pág. 12).

Em suas razões recursais (ID 29037640) a defesa insurge-se contra a sentença condenatória alegando serem insuficientes as provas colacionadas aos autos para confirmarem a materialidade do crime de lesão corporal, requerendo, por conseguinte, sua absolvição nos moldes do
art. 386, VII do CPPB
. Ainda, suscita que não há comprovação da motivação do crime, pelo que deve ser desclassificado para lesão corporal comum. Por fim, pleiteia redimensionamento da pena imposta.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 29037651) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 30280199).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, havendo incertezas e, portanto, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 29037480) registrado pela vítima onde narra que na data de 13/08/2022, por volta das 07h00, foi agredida fisicamente pelo seu ex-companheiro com socos e chutes, além de ser ofendida verbalmente, motivado por ciúmes de supostas mensagens trocadas entre a vítima e seu ex-namorado. Narrou que teria sido eivada de sua liberdade, pois o acusado a fez acompanhá-lo durante todo o transcorrer do dia para certificar-se que a ofendida não iria a delegacia para prestar queixa. Conseguiu fugir e acionar uma viatura que constatou as lesões no rosto e cabeça da vítima e efetuou a prisão em flagrante do réu.

Recebida a denúncia, vítima não compareceu em juízo. Foi colhido depoimento das testemunhas. Acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 29037619).

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa e confirmação das testemunhas de que a vítima tinha marcas visíveis em seu corpo das agressões sofridas. Perante a autoridade policial, o acusado confessou que teria empurrado a vítima e que essa teria se machucado na porta.

Em que pese o réu tenha negado a prática das agressões tal qual a versão contada pela ofendida e que gerou sua prisão em flagrante, a versão narrada, não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência e o laudo de exame de corpo e delito.

Há de se destacar que a vítima prestou depoimento limpo, claro e conciso, detalhando os acontecimentos e dinâmica, bem como a cronologia, corroborando a versão prestada.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial. Referido depoimento, guarda coerência e harmonia.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito atestando várias lesões presentes no rosto da vítima. No presente caso, o acusado confessou tê-la empurrado e que dado o fato de ter a vítima se machucado na porta a ponto de apresentar edemas, demonstra-se a força do ato do réu. Além do mais, afirmou que travaram discussão motivada por ciúmes.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além dos depoimentos, consta nos autos o exame de corpo e delito que atestou que a vítima apresentava lesões na face, crânio e couro cabeludo.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
pelo cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime e lesão corporal comum, este não encontra amparo nos autos.

Apesar de tratar do mesmo crime – lesão corporal – os dipositivos suscitados (§ 13º e § 9º) possuem natureza jurídica e elementos diferentes, especialmente quanto ao sujeito passivo e ao bem jurídico tutelado.

Dispõe o art. 129 do CPB:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

(...)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

O § 9º foi introduzido pela Lei nº 10.886/2004 e está intrinsecamente ligado à tutela das relações domésticas e familiares, de modo a conferir maior proteção à integridade física das pessoas inseridas nesse contexto relacional. Trata-se, portanto, de qualificadora pelo contexto da ação, e não pela motivação do agente.
A conduta típica exige apenas que a violência ocorra no âmbito doméstico, familiar ou de coabitação, independentemente de qualquer motivação de gênero.

Já o § 13º em consonância com o § 2º-A do art. 121 do Código Penal, estabelece que o crime se considera praticado por razões da condição do sexo feminino, ampliando a tutela penal e exigindo um elemento subjetivo especial do tipo: que a violência decorra da condição de gênero da vítima.

O acusado confessou discussão e empurrão forte na vítima, além de discussão motivada por ciúmes, provando ter sido cometido o delito em decorrência da condição de mulher da vítima, pelo que não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 129, § 9º.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Insurge-se ainda o apelante em relação a dosimetria da pena, sob o argumento de majoração indevida da avaliação negativa das circunstâncias judiciais e consequente aumento na fixação da pena-base.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado equívoco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
art. 93, IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

No que concerne à dosimetria ora discutida, houve a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
(agressões em regiões diversas),
motivo do crime
(ciúmes) e
circunstâncias
(agressão em região letal (crânio). Tais fundamentos extraem-se diretamente do conjunto fático-probatório e se mostram adequados e proporcionais, observando-se o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido vem sendo o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO FAMILIAR . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha) . O órgão ministerial pugna pela majoração da pena-base, sob o fundamento de que ao menos quatro circunstâncias judiciais deveriam ter sido valoradas negativamente. A defesa, por sua vez, defende a manutenção da dosimetria fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser exasperada em razão da valoração negativa de vetores do art . 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por laudo de lesão corporal e pelas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, corroboradas por outros elementos de prova. A versão do réu, no sentido de legítima defesa, não encontra respaldo probatório mínimo.

Em crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outras provas (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG).

A culpabilidade deve ser valorada negativamente diante do grau de reprovabilidade da conduta, que incluiu agressões físicas contra a vítima em situação de vulnerabilidade, durante a madrugada e enquanto dormia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1441372/GO) .

Os motivos do crime também devem ser considerados desfavoráveis, uma vez que decorreram de ciúmes infundados e sentimento de posse e controle, refletindo traços de machismo e patriarcalismo, o que revela maior censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO).

As circunstâncias do crime não autorizam exasperação da pena, por se tratarem de elementos inerentes à prática delitiva em ambiente doméstico e familiar.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal, por terem ocorrido diante da filha menor do casal, o que causa prejuízos psicológicos potenciais e justifica a valoração negativa do vetor (STJ, AgRg no HC 707862/AC).

O comportamento da vítima é neutro, pois ela dormia no momento das agressões, conforme orienta a Súmula nº 18 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente, prestada sob contraditório e corroborada por outros elementos, possui especial relevância em casos de violência doméstica .

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do réu revela maior grau de reprovabilidade, como agressão contra a vítima em situação de vulnerabilidade.

3. Os motivos do crime podem ser considerados desfavoráveis quando evidenciam sentimentos de posse, ciúmes ou machismo .

As consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base quando as agressões ocorrem na presença de criança, extrapolando o tipo penal.

O comportamento da vítima é circunstância neutra, salvo quando tenha contribuído para o crime, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 129, § 13º; CF/1988, art . 5º, XLV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16 .05.2019.

STJ, AgRg no AREsp 2262398/GO, Rel. Min . Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 02 .05.2023.

STJ, AgRg no HC 707862/AC, Rel. Min . Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22 .02.2022.

TJPA, Súmula nº 18, aprovada em 16.03 .2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004202520238140058 30886436, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal

Brasileiro
,
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88
, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Oziel Max Almeida de Oliveira
, como incurso no crime previsto no
art.129, § 13º
e pena definitiva de 02 (dois) ano, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026